Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003470-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILSON GONCALO BARBOSA - CPF: 217.198.238-12 (AGRAVANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTA –CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERRUPÇÕES DESCONTADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida
de forma ficta, por ausência de previsão legal.

“(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade”
(Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269- STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Joilson Gonçalo Barbosa
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 001181-06.2012.8.11.0011, que reconheceu

como interrupção o período em que o agravante abandonou o cumprimento da pena.

Em razões recursais, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
, alegando que estava aguardando determinação do juízo da execução para retomar o cumprimento da pena, de modo que não abandonou o cumprimento da reprimenda, excluindo-se a interrupção ordenada pelo juízo
a quo
.

Esclarece que o executivo de pena que tramitava, inicialmente, em Mirassol D’Oeste-MT, a seu pedido, foi remetido ao Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que, posteriormente, declinou de sua competência novamente à Mirassol D’Oeste-MT.

Sustenta que
“[...] foi impossibilitado de dar continuidade no cumprimento de sua pena, que vinha cumprindo rigorosamente até então, pela morosidade da comarca de São José dos Quatro Marcos
” e, também, em razão da suspensão das

atividades forenses no período de calamidade pública da pandemia da Covid-19.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 159112170).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
159112170
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id.
165127178
), opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Colhe-se destes autos e do Processo Executivo de Pena n. 001181-06.2012.8.11.0011que tramita no SEEU, que o agravado cumpre pena unificada de 15 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio e receptação, teve o período de 1-8-2018
até a data de retorno ao cumprimento da pena, considerado como interrupção da reprimenda, em razão do inadimplemento, sem qualquer justificativa, de condição para permanência no regime semiaberto (comparecimento em juízo), que cumpria desde abril de 2018 (Id. 159112169).

O agravante aduz que se apresentou
“[...] ao juízo da comarca de Mirassol D Oeste por meio de defesa constituída até dezembro/2018, quando requereu a transferência do executivo penal para a comarca de São José dos Quatro Marcos/MT”
, não obstante nada ter sido certificado no feito.

Pontua que a intimação acerca da “migração” dos autos à São José dos Quatro Marcos-MT teria ocorrido somente em fevereiro de 2022 e de seu retorno à Mirassol D Oeste-MT, em 2023.

Assinala que a respeito da demora das comunicações sobre o trâmite do executivo de pena foi também impedido de dar cumprimento à sanção em regime semiaberto devido à
“[...] lamentável situação originada pelo início da pandemia mundial do COVID-19”.

A defesa busca a reforma da decisão que declarou a interrupção no cumprimento da pena entre o período de 1-8-2018 até a data de retorno ao cumprimento da pena, pede a exclusão da interrupção ordenada pelo juízo
a quo
.

Pois bem. O recurso,
não merece provimento.

Isso porque, o período, em que o reeducando aguardava para a intimação das condições do regime semiaberto, não deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, porque cada juízo possui suas obrigações de cumprimento da pena, ocorrendo mediante o monitoramento eletrônico, assinatura mensal e apresentação dos comprovantes de atividade lícita e residência fixa.

Extrai-se dos autos, que não consta nenhuma certidão de comparecimento em juízo, tampouco manifestação da defesa técnica acerca do interesse do reeducando em cumprir sua reprimenda, ou, comprovação de atividade lícita e residência fixa.

O que se verifica, na hipótese, é o absoluto abandono das condições impostas ao cumprimento da pena em regime semiaberto, tanto que os autos somente retornaram à Comarca de Mirassol D’Oeste-MT após diligência realizada pelo órgão ministerial em primeira instância ter indicado novo endereço do reeducando naquela cidade (Id. 159112169).

Ainda que possa ser arguida eventual delonga no trâmite do feito, é certo que é inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, pelo agravante, por intermédio do seu defensor.

Contudo, mesmo ciente das exigências impostas pelo Juízo de Mirassol D’Oeste-MT antes da remessa dos autos a São José dos Quatro Marcos-MT, o agravante não adotou qualquer providência para dar continuidade ao adimplemento da reprimenda ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Assim, verifica-se que o agravante tinha conhecimento dos requisitos a serem cumpridos no momento em que foi colocado em regime prisional mais brando e, deliberadamente, deixou de comparecer em juízo, de modo que a alegação de carência de intimação não pode ser utilizada como justificativa para ter reconhecido o período a partir de 1-8-2018 como pena cumprida.

De igual modo,
não merece prosperar a alegação
do reeducando em relação ao descumprimento da reprimenda por motivo pandêmico “Covid-19”, aduzindo que houve suspensão das atividades forenses, impossibilitando-o de se apresentar em Juízo, uma vez que não se pode negar que o comparecimento em juízo

restou inviabilizado e que tal circunstância não pode ser imputada ao recuperando. No entanto, não é possível falar em cumprimento ficto da pena, enquanto essa situação singular perdurou, somente porque decorrido o lapso para tanto.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“[...]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PERÍODO DE DISPENSA TEMPORÁRIA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - In casu, foi homologada a transação penal em relação à parte recorrente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129 do Código Penal Brasileiro, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

II – Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios. Verbis: “Art. 5º Recomendar aos

epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento depena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”.

III -
Diante das peculiaridades do caso concreto, de prestação de serviços à comunidade, o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento não pode ser considerado como efetivamente adimplido, de forma ficta, já que, embora não haja culpa da parte recorrente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal
”
(Recurso em Habeas Corpus nº 159.318-MG, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, unânime, julgado em 8.3.2022, publicado no DJ em 14/03/2022) Destaquei

Segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FUGA E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELO AGRAVADO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO NEGADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA –
FALTAS NO COMPARECIMENTO MENSAL E DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO – DESPROVIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES APLICADAS SEM A REGRESSÃO REGIMENTAL – DATA-BASE ALTERADA E INTERRUPÇÕES DESCONTADAS
– EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO – RECURSO DESPROVIDO. A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime
, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal
, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado. Agravo desprovido.
(TJ-MT - EP: 10236865520228110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023) Destaquei

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE
SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades. Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A recuperanda não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira).
(TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022) Destaquei

Tal entendimento não atinge às finalidades da pena imposta, segundo bem observado pelo eminente Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269- STJ:
“(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade”
.

Logo, o período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena de forma que não seja computado como pena cumprida, conforme acertadamente agiu a Magistrada
a quo.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, em seu parecer,
“Considerando que o mero decurso do prazo fixado para o cumprimento de uma das condições do regime prisional semiaberto,
no caso, o comparecimento periódico em juízo, não pode ser considerado como pena efetivamente adimplida, de forma ficta, em razão da suspensão do atendimento presencial, deve o intervalo ser considerado como interrupção justificável da pena”
(Id.165127178).

Por fim, a respeito da alegada ofensa ao princípio da legalidade quando não oportunizado ao reeducando o contraditório e à ampla defesa, mais uma vez sem razão o agravante, uma vez que o
decisum
tratou apenas de considerar a interrupção do período que o reeducando deixou de cumprir as condições fixadas no regime semiaberto, ou seja, desde seu último comparecimento (agosto de 2018), sendo desnecessária a audiência de justificação, posto que não foi reconhecida falta grave e não ocorreu a regressão de regime, razão pela qual, não há que se falar em obrigatoriedade da oitiva do agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023